Tribunal: TJBA
Processo: 8064487-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064487-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MARIO ALVES PACHECO FILHO e outros

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE DOS LEILÕES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES. OBRIGATORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO §2º-A DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.514/97. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO POR VALOR INFERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO ATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

A ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes acerca da designação dos leilões extrajudiciais constitui nulidade insanável do procedimento, uma vez que impede o exercício do direito de preferência, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Configura-se preço vil a arrematação por valor significativamente inferior ao da avaliação atualizada do imóvel, considerando-se o parâmetro de 50% estabelecido pela jurisprudência do STJ.

Apelação à qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064487-82.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Apelados,
MARIO ALVES PACHECO FILHO e ESTHER DA CRUZ COUTO PACHECO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora